Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-93.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004730-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– LOTAÇÃO DE
DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR –
ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ESTADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL
– INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.
Impor obrigações relacionadas à organização interna da Defensoria Pública deste Estado, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, conforme posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da

2ª Vara da Comarca de Poxoréu, M.M.ª
Dr.ª Luciana Braga Simão Tomazetti,
na Ação Civil Pública nº 1000056-30.2019.811.0014, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu liminar, sobretudo com relação ao agravado, para que expeça ato administrativo redirecionando o Defensor Público, atualmente designado para Comarca de Primavera do Leste/MT, para exercer o múnus em Poxoréu, da qual é titular, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.

Na oportunidade, foi também indeferido que o Estado de Mato Grosso transfira quantias suficientes para a manutenção das atividades do Núcleo da Defensoria Pública, as quais serão utilizadas exclusivamente para o pagamento de eventuais despesas essenciais e inadiáveis, sob pena de bloqueio judicial do numerário suficiente para tal mister das contas públicas (ID 7308648).

Irresignada, a Defensoria Pública deste Estado sustenta que, devido a essa espécie de decisão em outros feitos, a Defensoria Pública deste Estado acionou o Supremo Tribunal Federal para estender os efeitos da decisão proferida na suspensão de tutela antecipada nº 800 para outras liminares em curso e superveniente acerca do assunto, o que foi deferido para ação civil pública em trâmite na Comarca de Comodoro.

Assevera que até que haja previsão orçamentária para que os Núcleos da Defensoria Pública sejam reabertas nas diversas Comarca deste Estado, se valerá do posicionamento do STF para que a decisão se estenda a cada ACP ajuizada sobre a questão pelo Ministério Público deste Estado.

Consigna que a atual situação financeira da Defensoria Pública deste Estado é de escassez orçamentária. Aliado a isso, que decisões dessa natureza implicam em ofensa a ordem, economia e segurança pública.

Por fim, requer, em caráter de antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória nos autos de origem. No mérito, o provimento do recurso para afastar a multa diária imposta por descumprimento e reforma da decisão agravada (ID 7308903).

No ID 7314499 consta certidão que o AI nº 104428-64.2019.811.0000 é prevento a este.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 79379955).

O agravado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações das razões recursais (ID 85416971).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo (ID 86699476).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo juízo da

2ª Vara da Comarca de Poxoréu em Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu liminar, sobretudo com relação ao agravado, para que expeça ato administrativo redirecionando o Defensor Público, atualmente designado para Comarca de Primavera do Leste/MT, para exercer o múnus em Poxoréu, da qual é titular, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento (ID
7308648
).

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito – agravo de instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se é caso de reformar o excerto da decisão agravada que compeliu a Defensoria Pública Geral deste Estado redirecionar o Defensor Público que atualmente tem atuação na comarca de Primavera do Leste, para que exerça seu múnus na comarca de Poxoréu, da qual é titular, por prazo determinado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, estabeleceu os seguintes requisitos para concessão da tutela de urgência: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O artigo 134, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do
inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal
. (...)

§
2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”

Observa-se que a Defensoria Pública goza de autonomia funcional e administrativa, cabendo ao Defensor Público Geral administrá-la com escopo de atender todos aqueles que necessitam da assistência judiciaria gratuita nos diversos municípios deste Estado. Contudo, nos limites estabelecidos no orçamento da Instituição.

Nessa linha, resta claro que a intervenção do Poder Judiciário nos atos discricionários da Defensoria Pública deste Estado, ou seja, interferir na designação/remoção/redirecionamento de Defensor Público para atuar nessa ou naquela Comarca, implica flagrante ingerência, situação que fere a ordem pública.

Inúmeros são os acórdãos deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto, inclusive do recurso prevento como citado no relatório deste voto,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR — MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM — ATRIBUIÇÃO DO DEFENSOR GERAL — AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA —INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO — RECURSO PROVIDO. A Constituição da República atribuiu a Defensoria Pública autonomia financeira e administrativa, competindo a esta a gestão de recursos humanos para atender os que necessitam de assistência judiciária.Evidencia-se que atender o pleito, originaria indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, descritos na Lei Complementar n° 146/2003.Impelir a Defensoria Pública, em caráter liminar, a designação de servidor afronta à sua autonomia funcional e administrativa, bem como acarreta interferência na sua sistemática interna e organizacional.Ademais o acesso à justiça nas comarcas onde não há Defensor Público lotado, resta assegurado na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.” (N.U 1010186-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA – DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO – DETERMINAÇÕES DE CUNHO ADMINISTRATIVO – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ARTIGO 134, § 2º, DA CF – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO. 1. Impor obrigações à Agravante, relacionadas à organização interna do órgão, em antecipação de tutela de Ação Civil Pública, afigura-me possível e indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos discricionários do Defensor Público Geral, em ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes. 2. Autonomia financeira e administrativa asseguradas na Carta Política – artigo 134, § 2º. 3. Recurso provido.” (TJ-MT - AI: 10047343320198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA DO INTERIOR – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO PROVIDO.1 –Atuar jurisdicionalmente a determinar o cumprimento de políticas públicas representa, em muitos casos, dar cumprimento a mandamentos constitucionais que não podem ser relegados, no entanto, não se pode avançar ao extremo de determinar, a nomeação ou remoção de Defensores Públicos, vez que a própria instituição detém a melhor possibilidade de mensurar as necessidades administrativas e as possibilidades orçamentárias, em respeito, inclusive, à independência organizacional daquele órgão.2 – Em outras circunstâncias, tais como a imediata disponibilização gratuita de medicamentos, internação em Unidade de Tratamento Intensivo, disponibilização de leitos hospitalares, realização de cirurgias de urgência, aquisição de cadeiras de rodas, tratamento de dependência química, entre outros casos, manifestei-me no sentido de sobressair do princípio da tripartição de poderes em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, do acesso à saúde e da máxima efetividade dos direitos e garantias constitucionais.3 – Ao obrigar um defensor público a atender duas Comarcas, caso assim aconteça, a sobrecarga de labor se faria na pessoa desse servidor, fato que torna imprópria a decisão recorrida. Não restam dúvidas de que o acesso à justiça na Comarca de Nortelândia restará comprometido ante a ausência de um Defensor Público designado, no entanto, o ordenamento jurídico prevê solução na figura do advogado ou defensor dativo, a ser designado na forma da Lei nº 1.060/50.” (N.U 1003942-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

Vale consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral em relação às balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de Defensor Público em localidades desamparadas, quer restou assim ementado:

“ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA – PREENCHIMENTO DE CARGO – CONTROLE JUDICIAL – SEPARAÇÃO DE PODERES – ALCANCE DOS ARTIGOS 5º, INCISO LXXIV, E 134 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL– RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, considerados os preceitos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134 da Carta de 1988. (STF – RE 887671 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 03/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015 ).

Claro, como consignei na decisão liminar, não há dúvidas de que a falta de Defensor Público na Comarca pode comprometer o acesso à justiça por parte dos cidadãos que não dispõem de recursos financeiros.

Todavia, o Poder Judiciário não pode, nem deve, se imiscuir nessa questão, porquanto configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Resta, portanto, evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PROVIMENTO
do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021